Tribunal: TJDFT
Processo: 0712522-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DA MERCADORIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Consoante o artigo 15, inciso II, da Lei no 5.474/1966, a duplicata não aceita consiste em título executivo extrajudicial, quando atender aos seguintes requisitos: (i) tenha sido protestada; (ii) esteja acompanhada de comprovante de entrega e recebimento da mercadoria; e (iii) que o sacado não tenha recusado o aceite. No caso em apreço, o exequente anexou apenas o instrumento de protesto, estando ausentes a nota fiscal e o comprovante de entrega da mercadoria.
2. A duplicata sem aceite protestada, mas desacompanhada dos documentos comprobatórios da entrega das mercadorias, não constitui título idôneo para respaldar o processo de execução, tendo em vista que os requisitos legais são cumulativos.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.